Tribunal: TJDFT
Processo: 0749436-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749436-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TI ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. 2. A agravante tenta convencer que deveria certificar-se a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao agravado. No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao agravado, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à agravante, a qual seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado diretamente ao sistema. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, arguindo a nulidade do ato de intimação relativo ao julgamento dos primeiros embargos de declaração, porquanto não teria sido certificada nos autos e, mesmo assim, foi considerada realizada no dia em que o seu patrono acessou o sistema do PJe. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902 e THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887 (ID 32024845 - Pág. 18). O recorrido, em petição apartada, pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do patrono RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, bem como da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (ID 32499325). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, porquanto a conclusão colegiada no sentido de que em se tratando “(...) de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo”, encontra-se em harmonia com entendimento que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA. PARTE LEU INTIMAÇÃO DISTINTA E SE MANIFESTOU NO FEITO APÓS SER DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS ANTERIORES AO ACESSO. ART. 9o, § 1o, DA LEI 11.419/06. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte ser desnecessária a certificação da data em que a parte efetivamente consultou o processo eletrônico, já que, de acordo com o § 1o do art. 9o da Lei 11.419/2006, "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais". 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, quanto à tese de que o advogado da Companhia não teve acesso ao conteúdo da decisão, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1759421/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/05/2021) (g.n.). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1921961, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 15/10/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902 e THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887, cujos instrumentos procuratórios são vistos no ID. 32132466, às fls. 195 e 910, dos autos eletrônicos, respectivamente. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado do recorrido, tendo em vista convênio firmado pelo Banco do Brasil S/A com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029